Tribunal: TJES
Processo: 0012800-30.2020.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JAIME FERREIRA ABREU
Órgão julgador: JAIME FERREIRA ABREU
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-12-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0012800-30.2020.8.08.0012
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: RAMON FRAGOSO ARAUJO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):JAIME FERREIRA ABREU

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU - Relator / 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Revisor / 015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para DAR PARCIAL PROVIMENTO AOS RECURSOS EM ANALISE.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

PROCESSO N
º
0012800-30.2020.8.08.0012
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: RAMON FRAGOSO ARAUJO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: DANIELLY GUSTAVO TEIXEIRA - ES16034

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
RAMON FRAGOSO ARAUJO
, face ao inconformismo com a r. sentença que o condenou nas sanções do artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, a pena de 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, em regime semiaberto de cumprimento de pena.

Narra à denúncia que:

“[...] no dia 20 de dezembro de 2020, por volta das 15:50 hs, próximo ao antigo pátio do "DETRAN", localizado no bairro São Benedito, município de Cariacica/ES, policiais militares lograram êxito em apreender em poder do denunciado RAMON FRA COSO ARAUJO, já qualificado, 25 (vinte e cinco) pinos plásticos contendo a substância entorpecente identificada como "COCAÍNA' bem como a quantia de R$ 130,00 (cento e trinta reais) em espécie, conforme BU n° 43895063 acostado às fis. 11/13.

Consta da prova indiciária existente no presente IP, que no dia dos fatos, policiais militares realizavam patrulhamento preventivo pelas ruas do bairro São Benedito, município de Cariacica/ES, local conhecido pelo intenso tráfico de entorpecentes, ocasião em que, ao se aproximarem do antigo pátio do 'Detran', avistaram o denunciado RAMON, que ao notar a presença dos policiais militares, empreendeu fuga.

Consta que o denunciado RAMON, durante sua fuga, dispensou uma sacola que estava em seu poder, tendo tal conduta sido observada pelos referidos policiais militares que o perseguiam, sendo que, logo em seguida, foi o mesmo alcançado, abordado e detido.

Consta que, realizada a busca pessoal no denunciado RAMON, nada ilícito foi encontrado em seu poder, entretanto, ao diligenciarem, os policiais militares lograram êxito em localizar a sacola dispensada pelo denunciado, sendo que restou apurado que no interior da mesma haviam 25 (vinte e cinco) pinos contendo a substância entorpecente identificada como 'COCAÍNA', bem como a quantia de R$ 130,00 (cento e trinta reais) em espécie.

Consta ainda que, ao consultar o nome do denunciado RAMON, restou verificado haver um mandado de prisão em aberto em seu desfavor no processo 0005941-32.2019.8.08.0012 – 2ª Vara Criminal de Cariacica/ES. [...]”.

Razões recursais da defesa do apelante às fls. 130/134 onde requer a absolvição do recorrente do crime de tráfico de drogas por insuficiência de provas. Caso não seja esse entendimento, pugna pela desclassificação para o delito de uso de entorpecentes, previsto no artigo 28, da Lei de Drogas. Subsidiariamente, pleiteia a aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no § 4º, do artigo 33, da Lei nº 11.343/06.

Por fim, requer a defesa a fixação de honorários advocatícios pelo serviço prestado nessa fase recursal como Defensor Dativo.

Contrarrazões do Ministério Público de 1º grau às fls. 135/136-v onde requer seja negado provimento aos recursos.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça opinando pelo improvimento do recurso (ID 3642372).

Pois bem.

A materialidade do delito restou comprovada conforme Auto de Apreensão de fl. 17, Laudo de Exame Químico de fl. 74, bem como pela prova oral produzida.

No que tange à comprovação da autoria, há nos autos provas suficientes para a conclusão de que o recorrente
praticou o delito pelo qual fora condenado
.

As testemunhas ouvidas em juízo, conforme mídias acostadas aos autos e trechos reproduzidos em sede de sentença, frisaram o seguinte:

“Que se recorda dos fatos narrados na denúncia; que não conhecia o acusado anteriormente, mas o colega de guarnição da depoente já conhecia o acusado de outras abordagens;
que o local em que se deram os fatos é conhecido como ponto de venda de entorpecentes ilícitos
; que estavam em duas guarnições, sendo que uma delas entrou na região pela rua do valão e a outra pela rodovia Leste Oeste, de forma a evitar fuga dos traficantes locais;
que a primeira viatura entrou na rua e o acusado correu e se deparou com a segunda viatura, onde estava a depoente, oportunidade em que lançou uma sacola que caiu na caçamba de um caminhão que estava estacionado em via pública
; que o acusado ao notar que não conseguiria foragir parou e foi alcançado e abordado;
que o colega de guarnição da depoente e outro militar que estava na outra viatura subiram na caçamba e arrecadaram a sacola lançada pelo acusado sendo que em seu interior estavam acondicionados pinos de cocaína
: que a depoente, salvo engano, acredita que tenha sido encontrada uma quantia em espécie, mas não se recorda se estava na posse do acusado ou no interior da sacola; que a depoente se lembra bem da situação pois o acusado, ao notar que não conseguiria fugir, ficou nervoso e dava “pulos"; [...]” (destaquei) (PMES Larissa Rosa Leite Barros).

“Que se recorda dos fatos narrados na denúncia; que conhecia o acusado pois já o havia abordado anteriormente portando arma de fogo e com entorpecentes ilícitos, na mesma região; que estavam em patrulhamento na região em duas guarnições, sendo que uma das guarnições entrou na via pela Leste Oeste e a outra foi por dentro do bairro São Benedito de forma a fazer um cerco evitando fugas, pois é de conhecimento que o local é de intenso comércio de entorpecentes diariamente; que o depoente avistou o acusado logo que adentrou na rua e ele trazia consigo uma sacola; que ao notar a aproximação da guarnição policial, o acusado correu e lançou a sacola que caiu em cima de uma caçamba de um caminhão que estava estacionado na via; que os fatos ocorreram de dia; que conseguiram alcançar o acusado com a utilização da viatura, pois o mesmo notou que não tinha como se evadir e parou de correr; que depois retornaram para o local em que o acusado havia dispensado a sacola e o depoente logrou êxito em encontrar a sacola lançada e em seu interior estavam acondicionados pinos de cocaína; que durante a diligência também foi encontrada certa quantia em espécie, mas o depoente não se recorda se estava na posse do acusado ou dentro da sacola; que nada de ilícito foi encontrado em revista pessoal com o acusado; que o depoente não tinha conhecimento do mandado de prisão em aberto em desfavor do acusado e, salvo engano, foi o próprio acusado que forneceu a informação aos policiais militares; que o depoente sabe que o acusado é morador do bairro e só o abordou nessas duas oportunidades, tendo encontrado na primeira vez arma e drogas com o acusado e na segunda somente as drogas mencionadas na denúncia ; [...]”. (PMES Leandro Silva de Souza).

Quanto ao valor probatório do depoimento de policial que participou da prisão do acusado, meu entendimento, assim como desta Câmara, é o de que, principalmente no crime de tráfico, o depoimento do policial que efetuou a prisão ganha especial importância, tendo em vista muitas vezes ser o único presente na cena do crime.

Válido é o depoimento do policial. A prova testemunhal obtida por depoimento destes agentes não se desclassifica tão-só pela sua condição profissional, na suposição de que tende a demonstrar a validade do trabalho realizado; é preciso evidenciar que ele tenha interesse particular na investigação ou, tal como ocorre com as demais testemunhas, que suas declarações não se harmonizem com outras provas idôneas.

Aliás:

3. Segundo entendimento reiterado do Superior Tribunal de Justiça, os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese, cabendo a defesa demonstrar sua imprestabilidade.
(STJ - AgRg no REsp 1863836/RS, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 06/10/2020, DJe 14/10/2020).

Os depoimentos prestados pelos policiais que participaram do flagrante merecem todo o crédito, se são coerentes, firmes, seguros e se contra eles não há qualquer indício de má-fé.
(TJES, Classe: Apelação Criminal, 012190063292, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 17/11/2021, Data da Publicação no Diário: 29/11/2021).

2.1. Autoria e materialidade do crime de tráfico de drogas comprovadas através do conjunto probatório contido nos autos, principalmente pelos depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão dos apelantes. Neste aspecto, em relação ao valor probatório do depoimento dos policiais que participaram da abordagem do recorrente, o entendimento desta E. Câmara, é o de que, principalmente no crime de tráfico de drogas, o depoimento destes agentes públicos ganha especial importância, mormente porque, muitas vezes, são os únicos presentes na cena do crime, podendo, assim, fornecer elementos que possibilitam avaliar com isenção o comportamento dos suspeitos e as condições nas quais se desenvolveu a prática criminosa, a fim de formar um juízo seguro sobre os fatos [...].
(TJES, Classe: Apelação Criminal, 030140075075, Relator: SÉRGIO LUIZ TEIXEIRA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 25/08/2021, Data da Publicação no Diário: 14/09/2021).

Havendo nos autos elementos suficientes para se imputar ao acusado a autoria do crime de tráfico de drogas, a manutenção da condenação é medida que se impõe. - A palavra firme e coerente de policiais militares é reconhecidamente dotada de valor probante, prestando-se à comprovação dos fatos narrados na denúncia sempre que isenta de qualquer suspeita e em harmonia com o conjunto probatório apresentado.
(TJES, Classe: Apelação Criminal, 021170012542, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 20/10/2021, Data da Publicação no Diário: 29/10/2021).

O recorrente ao ser interrogado à fl. 94 negou os fatos, sustentando que não portava nenhuma sacola em suas mãos, tampouco dispensou qualquer objeto.

Todavia, a versão apresentada pelo apelante se mostra isolada no caderno processual.

Cumpre registrar, que o crime de tráfico de entorpecentes é caracterizado ainda que não haja efetiva venda do tóxico, mas somente a evidência de que a droga apreendida em poder do acusado seja destinada ao consumo de outra pessoa. Isso porque o bem jurídico protegido,
in casu
, é a incolumidade pública, mais especificamente, a saúde pública e a vida de cada indivíduo, visto como um ser que integra a sociedade, a coletividade.

São dezoito as condutas típicas descritas no artigo 33, "
caput
", da Lei 11.343/06, tratando-se, portanto, de um tipo penal misto alternativo. A realização de quaisquer verbos do tipo caracteriza o crime de tráfico ilícito de entorpecentes,
in verbis:

Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar:

As provas coligidas são mais do que suficientes para garantir a certeza da autoria do fato criminoso atribuído ao recorrente.

O magistrado sentenciante registrou que “
a diligência policial se desencadeou por força de
patrulhamento preventivo em local conhecido por ser de intenso tráfico de drogas
; os policiais visualizaram o réu com uma sacola nas mãos e este ao se deparar com a aproximação da viatura tentou evadir-se dispensando a sacola durante a fuga; o réu foi perseguido e abordado; os agentes públicos localizaram a sacola dispensada pelo réu e verificaram que nela havia as drogas e a quantia em dinheiro apreendidas.”
.

A quantidade de droga apreendida fora de aproximadamente 69 (sessenta e nove) gramas de substância conhecida como “cocaína”, acondicionada individualmente em plástico, pronta para o comércio ilícito.

Dessa forma,
no caso sob estudo não só a prova testemunhal deve ser valorada para embasar a condenação do apelante, mas também toda a situação na qual ocorreu a prisão.

Embora o apelante
tente se
apresentar como mero usuário, é sabido que nada impede que possa coexistir, numa mesma pessoa, as duas figuras - usuário e traficante - daí, pois, ainda que no caso focado os recorrentes possam ser usuários, restou demonstrado que os mesmos praticavam conduta dirigida para a vontade de traficar ilicitamente substância entorpecente.

As provas dos autos são contundentes no sentido da prática do tráfico de drogas, não cabendo dessa forma falar em absolvição e, nem mesmo em desclassificação para o tipo previsto no artigo 28 da referida lei, eis que ausente à prova da exclusividade de uso próprio, como restou demonstrado.

De grande valia registrar trecho da sentença que muito bem aborda a questão:

“[...] Por mais que o réu negue a autoria do crime, do exame acurado da prova produzida em Juízo em cotejo com os elementos indiciários, tais como a natureza da droga apreendida e as circunstâncias em que ocorreu a prisão, evidencia a atividade de tráfico de droga desenvolvida por ele.

Logo, hão de ser rejeitadas as teses aventadas pela Defesa, a qual prima pelo esforço.

O próprio artigo 28, §2º da Lei Antitóxicos dá as coordenadas (
contrario sensu
) da caracterização do tráfico ao estipular que essa classificação se fará em consonância com a natureza e a quantidade da substância apreendida, o local e as condições em que se desenvolveu a ação criminosa, as circunstâncias da prisão, bem como a conduta e os antecedentes do agente.

Nesse ponto, urge salientar, que o acusado não tinha autorização para trazer consigo as substâncias entorpecentes apreendidas, resultando daí a infração à lei 11.343/06. [...]”.

No mesmo sentido é o parecer da douta Procuradora de Justiça Karla Dias Sandoval Mattos Silva:

“[...] As circunstâncias da apreensão, a quantidade de entorpecentes, a quantia de dinheiro em espécie, o depoimento das testemunhas, bem como a ausência de elementos que comprovem o consumo próprio de drogas, não dão margem para dúvidas quanto à mercancia, não sendo possível admitir, portanto, o argumento de que tais substâncias eram somente para uso pessoal. [...].”

Prosseguindo,
registro que corretamente não aplicou o Dr. Juiz de Direito sentenciante a causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4º, da Lei nº. 11.343/06, tendo em vista as circunstâncias dos autos e principalmente pelo fato de o recorrente já possuir condenação por tráfico de drogas nos autos do processo nº 0005941-32.2019.8.08.0012.

Conforme diligenciado no Sistema Eletrônico de Execução Unificado (SEEU), verifico que o trânsito em julgado da sentença penal condenatória nos autos do processo nº 0005941-32.2019.8.08.0012 se deu em 13.12.2021.

Ademais, restou exaustivamente comprovado no caderno processual que o apelante dedicava-se às atividades criminosas, em especial pelo depoimento do PMES Leandro, que reconheceu o apelante de outra abordagem.

Dessa forma, como já registrei, uma vez comprovado que o réu se dedicava a atividade criminosa, e não sendo primário, inexiste falar em aplicação da figura do tráfico privilegiado, vez que não cumpre os requisitos previstos no art. 33, §4º da Lei nº. 11.343/06.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
dos recursos, porém
LHES NEGO PROVIMENTO
.

A d. advogada atuou como defensora dativa, fazendo as vezes da Defensoria Pública, portanto, tem direito ao recebimento de honorários, sendo assim, fixo o pagamento a Dra. Danielly Gustavo Teixeira, OAB/ES nº 16.034, no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), a serem custeados pelo Estado do Espírito Santo, em razão dos serviços prestados nessa fase recursal.

É como voto.

VOTO REVISOR
011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS –
DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS PARA USO DE ENTORPECENTES – DESCABIMENTO – APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO ARTIGO 33, § 4º, DA LEI DE DROGAS – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS – FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS PELA ATUAÇÃO DA ADVOGADA DATIVA
– APELO IMPROVIDO.

1. Praticada uma das condutas previstas no artigo 33, "
caput
" da Lei nº 11.343/06, que se trata de um tipo penal misto alternativo, resta caracterizada a ocorrência do crime de tráfico ilícito de entorpecentes. As provas dos autos comprovam a ocorrência do crime de tráfico ilícito de entorpecentes com relação ao apelante.

2. Os depoimentos de policiais, mormente quando em consonância com o conjunto probatório, possuem validade probatória.

3. Não há que se falar em aplicação da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, uma vez que a minorante, causa especial de diminuição de pena, exige primariedade e não dedicação à atividade criminosa, requisitos não preenchidos pelo apelante.

4. Devida à fixação de honorários advocatícios ao patrono que desempenhou a qualidade de dativo.

5.
APELO DESPROVIDO
.

DECISÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Recurso de Apelação Criminal nº 0012800-30.2020.8.08.0012, em que são partes as acima indicadas. ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Criminal, na conformidade da ata e notas taquigráficas da Sessão, à unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.